Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO EM CONTRATO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. DECISÃO-SURPRESA (ARTS. 9 E 10 DO CPC). NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DA MATÉRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM UM DOS FORNECEDORES. DEMANDAS COM ELEMENTOS DISTINTOS. ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARTES DISTINTAS. IDENTIDADE PARCIAL DOS ELEMENTOS DAS DEMANDAS. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE FORNECEDOR DIVERSO DOS JÁ DEMANDADOS. VIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANÁLISE DA EMENDA APRESENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PARCIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelação pretende a cassação da sentença que, nos autos de demanda sob procedimento comum, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de haver coisa julgada e litispendência.
2. Embora tenha intimado o autor para manifestar-se somente acerca de eventual coisa julgada em razão do ajuizamento de anterior demanda com decisão transitada em julgado, o magistrado utilizou na sentença terminativa também do fundamento de ocorrência de litispendência em relação a uma demanda executiva.
2.1. O art. 10 do CPC encarta o princípio da vedação à decisão-surpresa, que constitui uma forma de reforço ao princípio do contraditório, na medida em que acentua o seu aspecto substancial, isto é, densifica a capacidade das partes de influírem na decisão judicial mediante a apresentação de fatos e do direito que sobre eles entendam incidirem, para o fim de se legitimar uma dada solução a determinado tema posto no processo.
2.2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “fundamento” a que alude o art. 10 do CPC é o fundamento jurídico, ou seja, a circunstância fática qualificada pelo direito e que tenha o potencial de influenciar na construção da decisão judicial, razão pela qual deve-se ensejar às partes a possibilidade de que sobre ela se manifestem previamente.
2.3. No caso, o julgador utilizou-se de fundamento fático-jurídico – a ocorrência de litispendência - a respeito do qual não oportunizou ao autor/apelante a possibilidade de manifestação prévia, incorrendo em violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa.
3. Mostra-se adequada a aplicação da teoria da causa madura, em aplicação analógica do § 3o do art. 1.013 do CPC, pois a simples declaração de nulidade da sentença recorrida implicaria o retorno dos autos ao Juízo de origem, para cumprimento do art. 10 do CPC, podendo haver renovação, em nova sentença, do mesmo entendimento que já é objeto da presente impugnação.
4. A litispendência constitui um pressuposto processual negativo e ocorre “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, e que ainda está em curso, caracterizando-se pela identidade dos elementos da demanda, ou seja, igualdade entre partes, causa de pedir e pedido (§§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do CPC), o que inviabiliza a análise do mérito, na forma do art. 485, V do CPC.
4.1. Embora equivocada a afirmação do apelante de que a presente demanda foi ajuizada apenas em desfavor de um dos apelados, o que o fez considerando a emenda que apresentou nos autos, a qual, todavia, não foi objeto de análise e recebimento pelo Juízo a quo, fato é que, mesmo em face da petição inicial, não há identidade entre os seus elementos e aqueles encontrados na execução e nos embargos à execução referidos na sentença recorrida.
4.2. O fato de as demandas terem como pano de fundo fático a relação contratual para aquisição de moeda estrangeira, representou apenas a circunstância que ensejou a realização do acordo extrajudicial que constitui o objeto da execução, o qual foi firmado apenas com uma das empresas demandadas.
4.3. Eventual pagamento, parcial ou total, do valor do prejuízo alegado pelo apelante em decorrência do inadimplemento do contrato consumerista objeto da presente demanda, efetuado por qualquer das empresas em face das quais o apelante busca a responsabilização, poderá ser alegado como causa extintiva, total ou parcial, da obrigação, na execução ou no feito em análise, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa, mas isto também não tem qualquer relação com os requisitos de natureza processual necessários para o reconhecimento da litispendência.
5. A coisa julgada constitui um pressuposto processual negativo e ocorre “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, e “que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, configurando-se quando houver a chamada tríplice identidade dos elementos da demanda, ou seja, igualdade entre partes, causa de pedir e pedido (§§ 1o, 2o e 4o do art. 337 do CPC), o que inviabiliza a análise do mérito, na forma do art. 485, V do CPC.
5.1. A coincidência das partes que compõem os polos passivos desta demanda e daquela referida na sentença recorrida se verifica apenas em relação a duas empresas e, em função da inclusão de uma outra, que não integrou a primeira demanda transitada em julgado, também a causa de pedir se diferenciou, ante a agregação de fundamentos atinentes à sua responsabilização solidária por ter contratado as duas primeiras empresas para atuarem como suas correspondentes cambiárias.
5.2. Verificada a coincidência parcial entre os elementos das demandas, porquanto já há condenação transitada em julgado em relação a duas das empresas aqui demandadas, quanto à mesma relação jurídica contratual, é induvidoso que falta interesse processual ao apelante para demandar novamente essas mesmas partes, assim como se poderia reconhecer a coisa julgada parcial, com extinção parcial do feito e prosseguimento quanto à parcela da demanda que não constitui repetição da primeira.
5.3. Inexistindo a identidade completa entre os elementos das demandas e presente o interesse processual do autor/apelante em obter provimento condenatório com base em responsabilidade solidária de fornecedor que alegadamente integrara a cadeia de consumo na relação jurídica objeto das demandas, caberia ao Juízo sentenciante, inclusive em homenagem aos princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o, entre outros, do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), ou declarar inadmissível apenas parcialmente o feito ou instar o autor/apelante a promover as adequações necessárias na petição inicial, para o enfrentamento do mérito da pretensão inédita.
5.4. O apelante, quando intimado a se manifestar acerca da existência de coisa julgada, apresentou emenda à inicial, com exclusão das empresas já condenadas e modificações na causa de pedir e nos pedidos, o que não foi apreciado pelo julgador de origem.
5.4.1. A sentença impugnada limitou-se a mencionar a emenda para considerar que o direcionamento do feito apenas contra a empresa ainda não demandada não afastaria a coisa julgada, ante a possibilidade de se “elastecer”, em eventual fase executiva da demanda transitada em julgado, e em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as “responsabilidades pelo alegado grupo econômico”.
5.4.2. Essa compreensão desfigura um dos fundamentos pelos quais se extinguiu o feito sem julgamento do mérito (a coisa julgada); restringe direitos do jurisdicionado/consumidor, negando-lhe a prestação jurisdicional por meio da qual busque o reconhecimento da responsabilização solidária de fornecedor, e impõe-lhe que se satisfaça com eventual deferimento de desconsideração da personalidade jurídica com base em demonstração da provável existência de grupo econômico na fase executiva do título já transitado em julgado em desfavor dos outros fornecedores.
5.5. Embora o reconhecimento da existência ou não de solidariedade da terceira apelada ainda deva ser objeto de exame pelo Juízo de origem, merece consideração favorável a tese recursal quando invoca o parágrafo único do art. 275 do Código Civil, de acordo com o qual “Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”.
6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Litispendência afastada. Reconhecimento de coisa julgada parcial. Sentença cassada. Prosseguimento do feito a partir da análise da emenda à inicial.